Tribunal: TJSP
Processo: 2285296-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONDOMÍNIO - Execução originária referente a débitos condominiais oriundos de imóvel - Decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o número 36.065 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP – Imóvel penhorado que é objeto de alienação fiduciária – Credora fiduciária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONDOMÍNIO - Execução originária referente a débitos condominiais oriundos de imóvel - Decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o número 36.065 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP – Imóvel penhorado que é objeto de alienação fiduciária – Credora fiduciária (Interessada) não é parte da execução originária – Descabida a penhora do bem, sob pena de ofensa a direito de terceiro – Cabível a penhora dos direitos aquisitivos – RECURSO DA INTERESSADA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À PENHORA DO IMÓVEL, COM A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)